Tribunal: TCU
Processo: 011.627/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4459/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.627/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Pessoa de Sousa Gadelha (XXX.905.054-XX); Adriane Viana Cardoso de Rezende (XXX.452.074-XX); Ana Beatriz de Araujo Silva Nascimento (XXX.899.664-XX); Ana Ines Pessoa de Sousa (XXX.658.784-XX); Claudia Daniela Campos da Silva (XXX.726.374-XX); Claudia Viana e Silva (XXX.318.214-XX); Debora Renata Campos da Silva (XXX.881.124-XX); Denise Pessoa de Sousa (XXX.729.794-XX); Dione de Carla Feitosa Teles de Mendonca (XXX.626.584-XX); Elislandia Campos Feitoza (XXX.267.954-XX); Fabiana Maria de Araujo Silva (XXX.206.374-XX); Katia Cristina de Sousa Cruz (XXX.969.964-XX); Katia Viana de Araujo (XXX.436.674-XX); Maria Betania Viana e Silva (XXX.041.304-XX); Renata Pedrosa Guimaraes (XXX.725.454-XX); Sany Kally Campos Shiroto (XXX.671.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.